Tribunal: TJDFT
Processo: 0804886-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade. teoria da asserção. direito do consumidor. plano de saúde. Administradora de plano de saúde. rescisão ou migração. ausência de notificação prévia. interrupção abrupta. prazo mínimo não observado. dano material configurado. dano moral configurado. quantum mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) determinar a reativação do plano de saúde do autor, com a continuidade do tratamento médico junto à rede credenciada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser cominada; b) condenar as rés, solidariamente, ao reembolso das despesas realizadas pela parte autora, no valor de R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio; e c) condenar as rés, solidariamente, a paragem à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. O recurso de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA é deserto, na medida em que o comprovante de pagamento de custas de ID 71853248 tem como beneficiário o STJ e refere-se a processo diverso. O recurso de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71853255). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71853258).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços e a existência de responsabilidade da recorrente, considerando-se que se trata de administradora de benefícios
III. Razões de decidir
4. Adota-se a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva da administradora de benefícios, a qual responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos causados, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e auferem lucros nos contratos estabelecidos, embora tenham atividades distintas, tratando-se de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A relação jurídica estabelecida entre a autora e as rés é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Como visto, a atuação da recorrente na cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde permite a sua inserção na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de eventuais danos decorrentes na falha da prestação de serviços, sendo irrelevante a diferenciação de atuações ou das atribuições das rés para fins de incidência de responsabilidade civil.
6. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, cujos dispositivos são regulamentados pela ANS, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
7. Traçados esses parâmetros, consta da inicial que o autor firmou com as rés contrato de plano de saúde, pagando a mensalidade de R$ 1.002,70. Refere que teve ciência em 01/10/2024 que a ré CEAM rompeu o convênio de prestação conjunta de serviços aos segurados com a Qualicorp. Aduz que referido rompimento ocorreu enquanto estava realizando tratamento de RPG. Aduz que houve prejuízos materiais e morais em decorrência das condutas das rés, uma vez que precisou arcar com o tratamento de RPG e consulta.

8. As provas constantes dos autos demonstram que a rescisão ou migração contratual foi irregular, na medida em que a interrupção da cobertura se deu de modo abrupto, além do que não houve prova da notificação do consumidor, devendo ser mantidas as obrigações solidárias atribuídas às rés. Ademais, o autor comprovou que estava adimplente com as suas mensalidades, bem como demonstrou que necessitou de custear o tratamento de RPG, além de consulta médica.
9. O quadro posto denota a ocorrência de falha na prestação do serviço e a abusividade da conduta das rés, uma vez que não poderiam ter suspendido ou inativado o fornecimento de atendimento na rede credenciada sem aviso prévio ao beneficiário adimplente, que teve atendimento médico negado no dia dos tratamentos e da consulta previamente agendada, por questões contratuais plano de saúde e a recorrente, administradora de benefícios.
10. Diante desse quadro, a suspensão abrupta do plano de saúde mostrou-se abusiva e afrontou o princípio da boa-fé objetiva e probidade contratual, porquanto não cumpridas as exigências legais. Além disso, considerando-se a negativa de cobertura, incumbe às rés, solidariamente, nos termos do art. 7o do CDC, o ressarcimento das despesas havidas e devidamente comprovadas pelo consumidor.
11. Ademais, em decorrência da conduta das demandadas, o autor experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. É certo que a negativa do atendimento de saúde e a interrupção do contrato sem aviso prévio, quando ilegais, ofendem os direitos da personalidade do consumidor, atingem a honra e lesam sua dignidade, fatos estes capazes de configurar o dano moral indenizável. Nesse aspecto, referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, o autor deve ser compensado em virtude do dano moral suportado. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível o montante arbitrado na origem, conforme entendimento desta Turma em casos análogos.
12. Por fim, ressalta-se que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada pelo juízo de conhecimento, podendo ser convertida em perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE NÃO CONHECIDO. Condenados ambos os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 FONAJE.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98, art. 13.